Tribunal: STJ
Processo: 5186799-47.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871201 - GO (2025/0071015-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: PATRICIA GODOY DE PAULA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO ELIAS FERREIRA - GO051777
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. PRETENSÃO
DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Equatorial
Energia, objetivando a declaração de inexistência de débito, c/c indenização
por danos morais e restituição de valor pago pela autora.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os
pedidos para declarar o inexistência de débito, exclusão do nome da autora
dos cadastros de proteção ao crédito e restituição em dobro dos valores
pagos indevidamente. No Tribunal
a sentença foi mantida. Esta
a quo,
Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - O Tribunal
se manifestou nos seguintes termos: " (...)
a quo
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, como no caso em
comento, o ônus da prova compete à ré, em razão da impossibilidade da
autora produzir prova negativa da obrigação. Determinada a inversão do
ônus da prova, conforme se vê da decisão inserida na movimentação no 05,
a requerida não juntou qualquer contrato, documento assinado pela autora
ou mesmo formulário simples de contratação de seus serviços que
pudessem embasar a cobrança dos valores. Tampouco juntou as faturas
com demonstrativo dos valores cobrados. Assim, uma vez que a ora
Apelante não demonstrou a inadimplência, deve ser mantida a declaração
de inexistência de débito. (fls. 212-213, grifos meus)."
IV - Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o
reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto à presença ou
não dos elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a
Documento eletrônico VDA49965358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 5512b503-2527-4450-89bf-8b1e25424663

incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em
recurso especial. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
,
16/10/2024
AgInt no AREsp n. 2.754.542/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
(...)"
20/3/2025
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 5512b503-2527-4450-89bf-8b1e25424663

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871201 - GO (2025/0071015-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: PATRICIA GODOY DE PAULA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO ELIAS FERREIRA - GO051777
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. PRETENSÃO
DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Equatorial
Energia, objetivando a declaração de inexistência de débito, c/c indenização
por danos morais e restituição de valor pago pela autora.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os
pedidos para declarar o inexistência de débito, exclusão do nome da autora
dos cadastros de proteção ao crédito e restituição em dobro dos valores
pagos indevidamente. No Tribunal
a sentença foi mantida. Esta
a quo,
Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - O Tribunal
se manifestou nos seguintes termos: " (...)
a quo
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, como no caso em
comento, o ônus da prova compete à ré, em razão da impossibilidade da
autora produzir prova negativa da obrigação. Determinada a inversão do
ônus da prova, conforme se vê da decisão inserida na movimentação no 05,
a requerida não juntou qualquer contrato, documento assinado pela autora
ou mesmo formulário simples de contratação de seus serviços que
pudessem embasar a cobrança dos valores. Tampouco juntou as faturas
com demonstrativo dos valores cobrados. Assim, uma vez que a ora
Apelante não demonstrou a inadimplência, deve ser mantida a declaração
de inexistência de débito. (fls. 212-213, grifos meus)."
IV - Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o
reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto à presença ou
não dos elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a
Documento eletrônico VDA48953478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:29
Código de Controle do Documento: c6b735ec-3a01-4272-b572-7e4b402dcb6e

incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em
recurso especial. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
,
16/10/2024
AgInt no AREsp n. 2.754.542/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
(...)"
20/3/2025
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Celg Distribuição S.A. - Celg D, com fundamento no art. 105,

III, , da CF/1988.
a
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, nos termos assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO.
APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
INADIMPLÊNCIA
NÃO
COMPROVADA. TEMA 31 STJ. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova compete à ré, em
razão da impossibilidade de a autora produzir prova negativa da obrigação.
II. Ausente a comprovação de relação jurídica estabelecida entre as partes, deve ser
mantida a declaração de inexistência de débito.
III. Nos casos em que se reconhece a inexistência da dívida, tendo o consumidor
pago, tem direito à repetição de eventuais valores pagos a maior em dobro, nos termos do
artigo 42 do CDC, eis que a dívida data de momento posterior à
, a devolução da
30/03/2021
eventual quantia cobrada indevidamente deverá acontecer em dobro.
IV. Deve-se rejeitar a aplicação do Tema 31 do Superior Tribunal de Justiça ao caso
discutido, uma vez que a tese nele tratada possui relação com o afastamento da mora, ao
passo que o debate travado nos autos refere-se à inexistência de contratação, sendo a
vedação à negativação mero corolário do reconhecimento da inexistência do contrato.
V. Desprovido o recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios em sede
recursal.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Patrícia Godoy de Paula contra a
Equatorial Energia, objetivando a declaração de inexistência de débito, c/c indenização
por danos morais e restituição de valor pago.
Documento eletrônico VDA48953478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:29
Código de Controle do Documento: c6b735ec-3a01-4272-b572-7e4b402dcb6e

Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar o
inexistência de débito, exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. No Tribunal
a sentença foi
a quo,
mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
No recurso especial, Celg Distribuição S.A. - Celg D alega ofensa aos arts.
188, I, do Código Civil, 6o, VIII, e 14, ambos do CDC e 7o, 8o, 369, 371 e 373, I e II,
todos do CPC.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:

Quanto a suposta barreira criada pela Súmula 7 do STJ, obviamente, a necessidade de
se conhecer a lide é muito diferente da necessidade de reexame de provas. (...)
Portanto, não comprovado o fato gerador do fatídico evento, imprescindível a reforma
da condenação, já que carecedores de embasamento fático e jurídico os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo

A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde
objetivamente pelos danos causados ao consumidor, tanto por força da teoria do risco
administrativo, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição da República, quanto pelo disposto
no art. 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA48953478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:29
Código de Controle do Documento: c6b735ec-3a01-4272-b572-7e4b402dcb6e

Saliento que o ônus de apresentar a documentação relativa ao contrato compete a
quem alegou a sua existência, já que não é possível ao autor comprovar fato negativo, no
caso, a inexistência do contrato e, consequentemente, do uso da energia e da dívida.
A Apelante, em suas razões, alega que restou comprovada a relação jurídica entre as
partes e a cobrança ocorreu de contrato estabelecido entre elas, em que resultou na cobrança
devida, vez que a apelada possuía a titularidade de Unidade Consumidora. Salienta que ante
a existência de débito em aberto, a negativação do nome da apelada está eivada de
legalidade, acrescentando que agiu em exercício regular de direito.
Ressai dos autos que a Apelada/Autora ingressou com a presente Ação de
Inexistência de Débito com pedido de Indenização por Danos Morais e Devolução de Valor
Pago em desfavor da Apelante/Requerida, ocasião em que requereu, a declaração da
inexigibilidade da dívida de R$ 1.450,55 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais e
cinquenta e cinco centavos), dividida em 05 parcelas de R$ 290,11 (duzentos e noventa
reais e onze centavos) com a devolução do valor protestado e devidamente pago em dobro
(R$ 406,88 – quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos), além do pagamento de
indenização por danos morais (movimentação 01).
A autora comprovou o protesto de seu nome junto ao Tabelionato de Notas, de
Protesto de Títulos e Documentos de Edeia/GO cujo valor dos títulos é de R$ 290,13 e R$
290,11 (mov. 01, doc. 03), com data de vencimento em
e
, e o
15/08/2023
15/10/2023
pagamento consta do recibo juntado aos autos (mov. 01, doc. 3.2).
Assim, a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Ademais, nega a
existência do débito e, como na movimentação 05 a MMa. Juíza inverteu o ônus da prova,
cabe ao réu/apelante trazer provas da requerida contratação.
Por outro lado, a Apelante/Requerida, não comprovou fato impeditivo, extintivo ou
modificativo do direito da parte autora, nem produziu provas que se contraponham aos
argumentos narrados, bem como às provas produzidas pela autora, ônus que lhe cabia, nos
termos do artigo 373, II do CPC.
A Apelante não comprovou a existência de dívida/inadimplência, haja vista que na
contestação não trouxe aos autos nenhum documento a comprovar a negociação havida
entre as partes que pudesse resultar no valor devido (mov. 10, arquivo 02).
A negativa da Apelante de existência de dívida/inadimplemento, somada à inversão
do ônus da prova em razão da natureza consumerista, torna irrefutável o dever da
Concessionária Apelante.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, como no caso em comento, o ônus
da prova compete à ré, em razão da impossibilidade da autora produzir prova negativa da
obrigação.
Determinada a inversão do ônus da prova, conforme se vê da decisão inserida na
movimentação no 05, a requerida não juntou qualquer contrato, documento assinado pela
autora ou mesmo formulário simples de contratação de seus serviços que pudessem embasar
a cobrança dos valores. Tampouco juntou as faturas com demonstrativo dos valores
cobrados. Assim, uma vez que a ora Apelante não demonstrou a inadimplência, deve ser
mantida a declaração de inexistência de débito. (fls. 212-213, grifos meus).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada pelo
acórdão recorrido quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral
Documento eletrônico VDA48953478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:29
Código de Controle do Documento: c6b735ec-3a01-4272-b572-7e4b402dcb6e

indenizável exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em recurso especial.
Nesse sentido: "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado
sumular n. 7 deste Tribunal Superior" (AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
16/10/2024
Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.754.542/CE, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no
20/3/2025
AREsp n. 2.511.934/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.426.291/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
20/6/2024
Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.057.498/TO, relator Ministro
22/8/2024
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.171.225
30/3/2023
/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
2/12/2022
1.966.714/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.031.975/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
21/11/2022
Turma, DJe de
.
18/8/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:29
Código de Controle do Documento: c6b735ec-3a01-4272-b572-7e4b402dcb6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.201 / GO
Número Registro: 2025/0071015-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
518679947 51867994720248090051
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: PATRICIA GODOY DE PAULA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO ELIAS FERREIRA - GO051777
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: PATRICIA GODOY DE PAULA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO ELIAS FERREIRA - GO051777
TERMO
Documento eletrônico VDA49934930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: 32cd3ba0-381a-450d-8676-64d5655f7a1c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: 32cd3ba0-381a-450d-8676-64d5655f7a1c